Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PODERES DELIMITADOS PELAS PARTES E OBJETO. INAPTIDÃO PARA DESCONSTUIR OS PROCURADORES ANTERIORMENTE CONSTITUIDOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE.

1 – Procuração judicial. Renúncia de poderes. Ausência de novos advogados. Os advogados do agravado informaram a renúncia dos poderes para atuação no feito, com a notificação ao mandante, nos termos do art. 112, §2o do CPC. Intimado para regularizar a representação processual, o agravado permaneceu inerte, razão pela qual as contrarrazões de agravo não são apreciadas, na forma do art. 76, §2o, inciso II, do CPC. Contrarrazões não conhecidas.

2 – Cumprimento provisório de sentença. Intimação do executado. Em face do que dispõe o art. 105 do CPC, o instrumento de procuração que delimita a sua finalidade a determinada processo, identificado pelas partes e pelo objeto, não se mostra apta para a representação em causa diversa. Assim, não é válida a desconstituição de representação feita por advogados sem regular representação e mantem-se a eficácia das intimações feitas aos causídicos anteriores.

3 – Recurso conhecido e provido.

gp